Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a revisão da taxa de juros contratual aplicada em contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira. O agravante alega abusividade na taxa de juros pactuada, a qual excede significativamente a média de mercado, e pleiteia a aplicação da taxa média estipulada pelo Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado em contrato de empréstimo pessoal, em razão da suposta abusividade dos juros pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos bancários regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A revisão da taxa de juros pactuada é admitida somente quando houver prova cabal de abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ - Tema Repetitivo 25 (REsp 1061530/RS).
5. A fixação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser observados fatores como risco de inadimplemento e relacionamento entre as partes.
6. No caso, a taxa de juros foi claramente pactuada no contrato, sem indícios de vício de consentimento, e a mera diferença em relação à média de mercado não comprova abusividade.
7. A análise do pedido de tutela de urgência requer prova de probabilidade do direito e de perigo de dano irreversível, elementos ausentes no presente caso, demandando dilação probatória.
8. Precedentes do Tribunal reforçam que, quando há dúvida sobre a abusividade alegada, a tutela de urgência não deve ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera cobrança de juros em percentual superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva.
2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual de taxa de juros exige prova de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não caracterizados pela simples alegação de taxa superior à média de mercado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Tema Repetitivo 25; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1867272, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1863833, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1816718, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024.